Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-48.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002496-48.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELIO FERREIRA BARBOSA JUNIOR - CPF: 033.868.421-27 (APELADO), ALESSANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 030.458.351-04 (APELADO), MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 068.611.071-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO DE PRÓPRIO, AUMENTO DA PENA EXACERBADO, JUS AO REGIME INICIAL SEMIABERTO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DA PENA E REGIME SEMIABERTO -

APREENSÕES 28 (VINTE E OITO) PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E DUAS PORÇÕES DE MACONHA - RESIDÊNCIA DO APELANTE
-
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO POR CRIME PATRIMONIAL - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES -
INFORMAÇÕES ANÔNIMAS SOBRE A VENDAS DE DROGAS NO LOCAL -
TRÁFICO DE DROGAS - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO - TER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE MERCANCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT - FORMA DE ACONDICIONAMENTO - APREENSÃO DE QUANTIA EM DINHEIRO - INDICATIVOS DE VENDA DIFUSA -

QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS NÃO DESCARACTERIZA FINALIDADE MERCANTIL
- LIÇÕES DOUTRINARIAS -
DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO DAS DROGAS NÃO COMPROVADA -
FIGURA DO TRAFICANTE-USUÁRIO -
DOUTRINA -
ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT

- JULGADOS DO TJMT -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPROCEDÊNCIA - REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL

DO STJ - REINCIDÊNCIA E/OU REITERAÇÃO DELITIVA - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO JUSTIFICADO - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - NATUREZA DA DROGA [PASTA-BASE DE COCAÍNA] - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - ARESTO DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento das 28 (vinte e oito) porções de cocaína e duas de maconha [embaladas de forma individual, localizadas após busca domiciliar], somada à apreensão de quantia em dinheiro, constituem indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A quantidade de drogas apreendidas [3g de cocaína e
21,69g de maconha
] não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque “
a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada
substância entorpecente””
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Apresenta-se injustificável o pedido de [...] desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas. (AgRg no HC 631.993/SP)

A reincidência e/ou a reiteração delitiva retratam dedicação à atividade criminosa, a justificar o afastamento do tráfico privilegiado. (STJ, HC 450153/SP; STJ, AgRg no REsp 1804614/SP; TJMT, Ap no 130743/2017)

Embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806), esse entendimento não se encontra consolidado no âmbito do c. STJ, que tem decidido que “
inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas
” (AgRg no HC 600104/SP; AgRg no HC 598057/SC; AgRg no HC 609887/SC; AgRg no HC 577807/SP).

“A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2o, a e b, e § 3o, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.”
(STJ, AgRg no HC 581.535/SP)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002496-48.2020.8.11.0051 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S): MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (NU 1002496-48.2020.8.11.0051), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 74406976).

O apelante sustenta que: 1)

as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo de próprio; 2) o aumento da pena em 10 (dez) meses pela agravante da reincidência seria exacerbado; 3) faria jus ao regime inicial semiaberto porque as circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena inferior a 8 (oito) anos.

Pede o provimento para que seja desclassificado o tráfico de drogas para uso pessoal ou reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto (ID 74406978).

Prequestiona o art. 5o XI, XLVI, LVI e LVII, da CF, art. 33 e art. 42, ambos da Lei no 11.343/2006, e art. 33, § 2o, do CP.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 74406981).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa - Inconformismo defensivo - Pugna pela desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas. Subsidiariamente, requer seja diminuído o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria da pena e, por fim, seja determinado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena -Alegações improcedentes - Autoria e materialidade incontestes - Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida - Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório - Quantum da agravante da reincidência proporcional e razoável ao caso concreto - Magistrado possui discricionariedade para fixação do quantum dentro dos limites legais - Modificação do regime de cumprimento da pena - Inviabilidade - Réu reincidente - Pelo desprovimento.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 81435493)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 23/07/20, por volta de 18h, na residência situada na Avenida dos Trabalhadores, n.o 1272, Bairro Bom Clima, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, tinha em depósito, para fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes, consistentes em: 28 pedras de pasta base de cocaína; e 02 tabletes de maconha, descritos no termo de exibição e apreensão de pág. 07, drogas alucinógenas que determinam dependência física e psíquica, conforme laudo de exame pericial provisório de pág. 20. [...]

Ante o exposto, denuncio MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS como incurso no artigo 33, ‘caput’, da Lei n.o 11.343/06 [...].
”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça – ID 74404464)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, o boletim de ocorrência, o Laudo Pericial definitivo de substância, sendo que este último afirma peremptoriamente a presença dos princípios ativo caracterizadores das drogas conhecidas como maconha e cocaína nas substâncias apreendidas com o Acusado. A autoria, igualmente, é inconteste. [...]

A começar pelas condições em que se desenvolveu a ação, a fim de identificar também a autoria, vê-se da denúncia, em suma, que o denunciado, tinha em depósito, para fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes, consistentes em: 28 pedras de pasta base de cocaína; e 02 tabletes de maconha.

De acordo extrai-se da prefacial acusatória, em suma, uma guarnição da Polícia Militar, contando com o apoio da Agência Local de Inteligência (ALI), se deslocou até a residência do denunciado para dar cumprimento a um mandado de prisão que havia sido expedido em seu desfavor, momento em que o denunciado estava saindo de sua residência, de modo que lograram êxito em abordá-lo na frente do imóvel.

Logo em seguida, os policiais procederam uma busca na residência do denunciado e encontraram as drogas acima descritas, que estavam em cima de um guarda-roupas e dentro de uma geladeira. Além disso, os policiais acharam o valor R$ 625,00, em moeda corrente, no interior de um bolso da bermuda do denunciado, bem como localizaram diversos objetos de procedência duvidosa durante as buscas na residência.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS negou a prática do crime de tráfico de drogas, dizendo ser, apenas, usuário de drogas. Por sua vez, os POLICIAIS MILITARES inquiridos informaram detalhes da atuação policial, desde a abordagem do acusado até a localização da droga, as quais foram localizadas dentro da geladeira e sobre um guarda-roupa.

No que tange a análise da condição prevista no art. 28, §2o, da Lei 11.343/06, concernente à natureza e a quantidade da substância apreendida, constata-se que foram apreendidas, no total, 28 pedras de pasta base de cocaína; e 02 tabletes de maconha.

No ponto, destaca-se que a diversidade droga apreendida, pois foram apreendidos dois tipos de substância entorpecente, o que demonstram a habitualidade na prática do delito de tráfico de drogas, especialmente porque já estavam separadas em porções e prontas para venda.

Com efeito, vê-se que a negativa do acusado resta isolada, já que todas as demais circunstâncias demonstram a efetiva prática do delito de tráfico de drogas.

Outro fator determinante que serve como prova para configurar a autoria delituosa do acusado para a prática do crime de tráfico de drogas, se concerne ao fato de que com o denunciado foram apreendidos outros objetos que são de procedências duvidosas e que podem auxiliar na mercancia de drogas, conforme ressai do termo de exibição e apreensão de p. 14 (processo montado), quais sejam, 02 rádios comunicadores (marca Baofeng), 04 aparelhos celulares; 02 dois cartões de créditos em nome de pessoas não identificadas; 01 máquina de cartão; R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) em moeda corrente, entre outros. [...]

Assim, tratando-se de réu reincidente, mostra-se impossível a aplicação da causa especial de redução de pena. Em mesmo sentido, ademais, colhe-se da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:[...]

Dito isso, deixo de reconhecer o benefício previsto no §4°, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.

Em conclusão, analisando os depoimentos colhidos tanto na investigação preliminar quanto em Juízo é possível concluir que o Réu foi autor dos crimes de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, já que provada a materialidade e autoria delitiva, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou mesmo culpabilidade.

Decido. Isto posto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR o acusado MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, atualmente preso e recolhido na Cadeia Pública de Jaciara/MT, nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.[...]

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

2a fase - Pena Provisória: Na segunda fase da dosimetria, vislumbra-se a agravante da reincidência. Inexistem atenuantes. Portanto, elevo a pena provisória para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

3a fase - Pena Definitiva: Na terceira fase de aplicação da pena, inexistentes qualquer causa de aumento ou diminuição, conforme acima justificado, permanecendo, desta forma, a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Condeno, ainda, o Acusado ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. [...]

FIXO o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante da reincidência específica do réu.[...]

3. DETERMINO a restituição dos objetos apreendidos (termo de objetos apreendidos n° 827 – p. 148 do processo montado) ao Acusado ou a pessoa que ele indicar, desde que condicionado a apresentação de NOTA FISCAL [...].”
(Caroline Schneider G. Simões, juíza de Direito – ID 74406976)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 74404466 - fls. 16), Laudo Pericial Provisório (ID 74404466 - fls. 29), Laudo Preliminar (ID 74404489 - fls. 96) e Laudo Pericial no 3.14.2020.69328-01 (ID 74404466 - fls. 186/190), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos de Hélio Ferreira Barbosa Júnior, policial militar (ID 74404466 - fls. 12-13), Alessandro Ferreira da Cruz, policial militar (ID 74404466 – fls. 17-18), o apelante (ID 74404466 - fls. 21-22), Adairton Ambrósio de Lima, testemunha (ID 74404466 - fls. 42).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Hélio Ferreira Barbosa Júnior e Alessandro Ferreira da Cruz, bem como do apelante (ID 79190989 - fls. 267).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 23.7.2020, por volta de 18h, os
policiais militares Hélio Ferreira Barbosa Júnior e Alessandro Ferreira da Cruz realizaram o cumprimento de mandado de prisão no 100200-19.2020.811.0051, oportunidade em que apreenderam,
na residência do apelante, localizada à avenida dos Trabalhadores, no 1272, bairro Bom Clima, Campo Verde/MT, 28 (vinte e oito) porções de pasta-base de
cocaína, com peso de 3,03g (três gramas e três decigramas), duas porções de maconha, com peso 21,69g (vinte e um gramas e sessenta decigramas), o valor de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais), uma máquina de cartão de credito, 2 (dois) cartões de credito emitidos pelo Banco do Brasil, em nome de Jeferson de Andrade Rockenbach e Natalia J, Rodrigues, 3 (três) aparelhos celulares

Samsung
, 1 (um) aparelho celular motorola, uma lavadora Jacto, 2 (dois) rádios comunicadores, marca Baofeng (ID 74404466 – fls. 12/18);

-
Hélio Ferreira Barbosa Júnior [
policial militar] relatou, nas fases policial e judicial, que o apelante se encontrava com mandado de prisão, por crime patrimonial, em aberto; após ter sido localizado endereço do apelante pelo
“SD PM Galvão na data anterior”
,

realizaram monitoramento o local e efetuaram sua prisão; na residência do apelante, foram encontradas 28 (vinte e oito)
“pedras”
de pasta-base de cocaína, duas porções de maconha, R$625,00 (seiscentos e vinte e cinco) reais e outros objetos; o apelante
“constantemente é alvo de denúncia pela pratica de crimes de roubo, com utilização de arma de fogo, como também por tráfico de drogas”
;
“o local onde ele reside já havia sido apontado por denunciantes anônimos como sendo ponto de venda da entorpecentes”
(ID 74404466 - fls. 12-13/ID 79190989 - fls. 267);

-
Alessandro Ferreira da Cruz [policial militar] confirmou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, as apreensões das substâncias entorpecentes e do dinheiro durante cumprimento de mandado de prisão; que o apelante
“é alvo de denúncias”
por crimes patrimoniais e tráfico de drogas; havia informações anônimas sobre a comercialização de drogas na residência do apelante (ID 74404466 – fls. 17-18; ID 79190989 - fls. 267);

- Adairton Ambrósio de Lima [testemunha], na fase policial, afirmou não conhecer o apelante; reconheceu
“a máquina devido uma adaptação que havia feito no engate da mangueira”
;
“acredita que foi o Alisson Fernando Carvalho Braga, neto de sua amásia, que emprestou para MATHEUS”
;
“Alisson costuma pegar objetos de sua residência para emprestar, sem seu consentimento, para os amigos”
(ID 74404466 - fls. 42).

- o apelante negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, alegando que
“havia acabado de chegar do trabalho”
, por volta das 18h, quando foi preso pelos policiais militares, que encontraram
“uma porção de maconha dentro da geladeira (dividida em duas partes) e vinte e poucas pedras de pasta-base de cocaína, que estava encima doo guarda-roupas”
; essas substâncias entorpecentes seriam para seu consumo; faz uso de cocaína, maconha e pasta-base;
“o dinheiro apreendido em seu poder é referente a um vale no valor de R$800,00 (oitocentos reais) que pegou com seu patrão Jeferson Ribeiro”
; pagou o valor de R$200,00 (duzentos reais) pelas drogas; o aparelho celular Samsung 10 é de sua propriedade; o aparelho celular Motorola pertence a sua esposa; os outros celulares
“não funcionam”
;
“os rádios sua mãe comprou quando era criança, mas não funcionam”
; a máquina de cartão e dois cartões encontrou na
“Contramar (Cooperativa de reciclagem), onde sua tia trabalha”
(ID 74404466 - fls. 21-22/ID 79190989 - fls. 267).

Dito isso, vejamos.

A diligência que culminou nas apreensões 28 (vinte e oito) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 3g (três gramas), e duas porções de maconha, com peso 21,69g (vinte e um gramas e sessenta decigramas), na residência do apelante,
localizada à avenida dos Trabalhadores, no 1272, bairro Bom Clima, Campo Verde/MT, além de R$625,00 (seiscentos e vinte e cinco) reais, em seu bolso, no dia 23.7.2020,
decorreu de cumprimento de mandado de prisão [
no 100200-19.2020.811.0051]
por crime patrimonial.

Os
policiais militares [Hélio Ferreira Barbosa Júnior e Alessandro Ferreira da Cruz] descreveram, coerentemente, as apreensões das substâncias entorpecentes em locais distintos [encima do guarda-roupas e no interior da geladeira] e ressaltaram, em ambas a fases da persecução penal, terem recebido informações anônimas que apontavam a residência do apelante como ponto de venda de drogas.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento das 28 (vinte e oito) porções de pasta-base de cocaína e duas de maconha [embaladas de forma individual, localizadas após busca domiciliar], somada à apreensão de quantia em dinheiro, constituem indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 27.5.2021).

A quantidade de drogas apreendidas [3g de cocaína e
21,69g de maconha
] não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque “
a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada
substância entorpecente””
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).

Atente-se que o apelante possui outra condenação por tráfico de drogas, praticado em 21.3.2019, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 29.7.2019
(
SEEU 2000024-57.2020.8.11.0051
),
a apontar tendência criminosa para o tráfico.

A escusa do apelante de que as substâncias seriam destinadas apenas ao consumo pessoal
não está comprovada por qualquer elemento de convicção
.

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável o pedido de [...] desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse quadro, pleito desclassificatório mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 29.7.2019
(
SEEU 2000024-57.2020.8.11.0051
) - e elevou a pena no patamar de 1/6 (um sexto).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2021).

Desse modo, a pena intermediaria deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

No tocante ao tráfico privilegiado, verifica-se que, na data do fato [
23.7.2020
], o apelante registrava
condenação definitiva por tráfico de drogas
a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado em 29.7.2019 (SEEU 2000024-57.2020.8.11.0051), além de responder outra ação penal por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Sistema
Primus
– Código 125893/Comarca Campo Verde).

A reincidência e/ou a reiteração delitiva retratam dedicação à atividade criminosa, a justificar o afastamento do tráfico privilegiado (STJ, HC 450153/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018; STJ, AgRg no REsp 1804614/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2019; TJMT, Ap no 130743/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018).

Anote-se que, embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), esse entendimento não se encontra consolidado no âmbito do c. STJ, que tem decidido que “
inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas
” (AgRg no HC 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC 598057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; AgRg no HC 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Portanto, motivo pelo
a pena definitiva do apelante deve ser
mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao regime, conserva-se o inicial fechado em razão natureza da droga [pasta-base de cocaína] e da reincidência (Lei no 11.343/2006, art. 42; CP, art. 33, § 2o, ‘a).

Nessa linha, anota-se aresto do c. STJ:

“A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2o, a e b, e § 3o, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.”
(AgRg no HC 581.535/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021